Tribunal: TJPA
Processo: 0815416-85.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0815416-85.2017.8.14.0301
APELANTE: DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - PCPA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE DAVID DA SILVA CARVALHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. APLICAÇÃO DURANTE O PRAZO DE SUSPENSÃO DO CONCURSO. EDITAL INFORMATIVO DA SUSPENSÃO GENÉRICO. NÃO REFERÊNCIA AOS PRAZOS PRÉ-AGENDADOS. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA PROVA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INFRINGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO POR DECISÃO LIMINAR. MERA REFERÊNCIA NA SENTENÇA. DIREITO PRECLUSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apurada a coerência lógica entre a sentença e o apelo, não há se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso, ainda que coincidentes as razões recursais com as peças defensivas na origem. Preliminar rejeitada;

2. Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença, que, nos autos do mandado de segurança, confirmou a liminar e concedeu a segurança, para determinar a realização de nova prova de capacitação física em favor do impetrante, no concurso público C-202/2016–SEAD/PCPA, garantindo-lhe o direito à participação nas fases subsequentes até a nomeação, em caso de aprovação e classificação final no concurso;

3. Uma vez anunciada, por meio de edital, a suspensão do concurso para averiguação de assuntos relativos a uma das subfases previstas (exame médico), emergem duas hipóteses de conduta razoável da banca examinadora: a) Não realização de qualquer ato no período de suspensão; ou b) Informações adicionais afetas à permanência dos prazos e fases incidentes nos vinte dias úteis posteriores a 27/4/2017, que encerrariam em 25/5/2017;

4. A omissão administrativa sobre os agendamentos incidentes no prazo de suspensão, ensejou desequilíbrio na equação de forças da relação jurídica regida pelas normas editalícias, que reclamam a mais absoluta transparência, tanto no aspecto informativo em si, como no viés interpretativo, de modo que as regras precisam ser claras e explícitas, sem margem a intepretações subliminares, seja a cargo dos candidatos, seja pela própria banca examinadora;

5. Neste sentido, a expressão genérica contida no edital, dando conta unicamente da suspensão do concurso, não pode exigir interpretação outra que não a de que nada ocorrerá no prazo previsto até decisão ulterior. Portanto, não sobrevindo ato informativo qualquer, ao manter o teste físico inserido no curso do prazo suspensivo, a autoridade administrativa ofendeu, em específico, o princípio da vinculação ao edital, na medida em que desrespeitou a regra fixada em seu próprio instrumento informativo;

6. Preclusa a discussão atinente à multa cominatória fixada em decisão liminar, desafiada por recurso próprio, quando meramente referenciada na sentença;

7. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento à apelação,
para confirmar a sentença que concedeu a ordem na ação mandamental.
Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 01ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 25/01/2021 a 01/02/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 1832679), interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém (Id. 1832667), que, nos autos do mandado de segurança, impetrado por
JORGE DAVID DA SILVA CARVALHO JUNIOR,

confirmou a liminar e
concedeu a segurança, para determinar a realização de nova prova de capacitação física em favor do impetrante, no concurso público C-202/2016–SEAD/PCPA, garantindo-lhe o direito à participação nas fases subsequentes até a nomeação, em caso de aprovação e classificação final no concurso.

Em suas razões, o apelante informa que o apelado prestou o Concurso Público C-202/2016–SEAD/PCPA para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará; sustenta que a avaliação de capacidade física (3ª subfase da 1ª etapa) durante o período de suspensão do concurso não violou princípios administrativos. Deduz que o período de suspensão não alcançava o impetrante, na medida em que ainda não havia realizado a prova física para a qual fora regularmente convocado. Assenta que, tendo o certame sido suspenso para ajustes na realização do exame médico, que é fase posterior à prova física, a suspensão alcançaria somente os candidatos que já haviam sido aprovados nesta fase para a posterior avaliação médica. Defende que a aplicação da prova física e a reprovação do candidato se deram nos estritos termos previstos no edital, portanto dentro da legalidade. Afasta a tese de violação ao princípio da isonomia na medida em que o caso do impetrante não se assemelha ao de outros candidatos que tiveram suas provas remarcadas. Impugna as
astreintes
fixadas. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença para denegar a segurança.

Contrarrazões sob o Id. 1832693, suscitando preliminares de prevenção da relatoria e de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, infirma os termos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso com manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público (Id. 2343685), opinando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Redistribuição do feito à minha relatoria por prevenção, nos termos do despacho da relatora originária, Desa. Ezilda Pastana Mutran (Id. 4043194).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminares em contrarrazões

Prevenção

O apelado pugna pela minha prevenção para atuar como relatora do apelo em virtude de haver examinado o agravo de instrumento (processo nº 0801264-62.2017.8.14.0000), que desafiou a decisão concessiva do pedido liminar.

A preliminar resta
prejudicada
com este ensejo, em que profiro o voto na qualidade de relatora.

Ausência de dialeticidade

O apelado sustenta que a peça recursal esboça mera reprodução da defesa apresentada na origem (Id. 1832615), dando azo ao não conhecimento do recurso por ausência do pressuposto da dialeticidade.

Afora a farta coincidência argumentativa entre as peças em relevo, destaco que a averiguação da dialeticidade recursal importa na comparação entre a decisão recorrida e as razões recursais que a desafiam. Afigurada a correlação argumentativa em questão, deve ser dado conhecimento ao recurso, malgrado sua coincidência com outras peças constitutivas do caderno processual.

Desta feita, diante da coerência lógica entre a sentença e o apelo, não há se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso. Portanto,
rejeito
a preliminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisar a matéria devolvida nos termos a saber.

Mérito

Trata-se de
recurso de apelação,
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém, que, nos autos do
mandado de segurança
, impetrado por
JORGE DAVID DA SILVA CARVALHO JUNIOR,

confirmou a liminar e
concedeu a segurança, nos termos dispositivos transcritos:

Diante das razões expostas, ratifico a liminar e concedo a segurança para declarar nula a aplicação da subfase referente à prova de capacitação física (3ª Subfase da 1ª Etapa do CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ – Concurso Público C-202 – Edital nº01/2016-SEAD/PA, de 11.07.2016), realizada em 06.05.2017, especificamente em relação ao Impetrante, permitindo sua continuidade no certame, sendo-lhe garantida a oportunidade de nova possibilidade para a realização da Prova de Capacitação Física, em data a ser aprazada pela organizadora do certame (FUNCAB), bem como de participar das etapas subsequentes, caso o Impetrante logre aprovação no exame físico e, ao final, advindo aprovação nas demais etapas, que seja respeitado o direito a sua nomeação e posse no cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, sem prejuízo dos direitos funcionais em relação aos demais candidatos.

Oficie-se às Autoridades Coatoras, para ciência e cumprimento da obrigação de fazer fixada, sob pena de incorrer no crime de desobediência (arts. 14, §3°, e 26, ambos da Lei n° 12.016/2009), penalidades previstas na Lei n° 8.429/92, sem prejuízo da cobrança de multa fixada nas decisões liminares.

Na origem, o impetrante postula a nulidade do ato administrativo, consubstanciado no Edital nº 17/2017 SEAD/PCPA, que, no
Concurso Público C-202/2016–SEAD/PCPA para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, o reprovou por inaptidão na prova física (Id. 183595); com a consequente oportunidade de realização da prova consoante convocação pela autoridade competente.

Por decisão judicial, o apelado foi considerado classificado na 1ª subfase da 1ª etapa do concurso (prova objetiva), tendo sido aprovado na 2ª subfase (peça processual) e classificado para concorrer à 3ª subfase (prova de capacitação física), designada para o dia 06/05/2017, para a qual foi convocado em 7/4/2017.

Não obstante isto, no dia 27/04/2017, foi publicado o Edital nº 31/2017 – SEAD/PCPA suspendendo o Concurso Público C-202 pelo prazo de 20 (vinte) dias úteis (Id nº1832597).

No entanto, apesar de suspenso o concurso, no dia 06.05.2017, ao perquirir informações sobre a nova data da prova, o apelado foi surpreendido com o fato de que teria que realizar a prova naquele dia, o que procedeu sem a preparação devida, dada a conjuntura fática em questão.

O apelado foi considerado inapto na 3ª etapa (prova física) do concurso, em virtude de não haver percorrido 1.200 m. no tempo de 12 minutos, consoante exigido no
Edital nº 01/2017 (Id. 1944737).

São os fatos incontroversos dos autos.

Ao teor da exordial, a reprovação do impetrante foi produto da falta de preparação para a prova, graças à incerteza ocasionada pelo edital de suspensão do certame, desacompanhado de qualquer comunicação acerca da manutenção da prova mesmo com o concurso suspenso.

São os termos do Edital nº 31/2017:

CONCURSO PÚBLICO C – 202

EDITAL Nº 31/2017 – SEAD/PCPA, 26 DE ABRIL 2017.

A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD/PA, representada pela sua Secretária de Estado e a POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - PCPA, representada pelo seu Delegado Geral, no uso de suas atribuições legais e:

Considerandoos termos do Ofício nº1132/2017-PGE-PCTA (Processo nº 2017/159421), por meio do qual se verificou a necessidade de aprofundar a coleta de informações sobre o andamento da Etapa de Exame Médico;

Considerando a necessidade de reunir elementos para atender a solicitação formulada por pela Procuradoria-Geral do Estado e viabilizar a defesa judicial do Estado.

Resolve:

SUSPENDER, pelo prazo de 20 (vinte) dias úteis, o Concurso Público C- 202, para provimento de cargos de nível superior da Carreira Policial de Delegado de Polícia Civil – DPC.

O presente edital entra em vigor na data de sua publicação.

No contexto, depreendo que a Administração ofendeu o princípio da segurança jurídica, quando determinou a suspensão do certame, sem nada versar acerca dos eventos agendados para o período em referência.

Observe-se que a própria expressão “suspensão do concurso”, nos termos transcritos, por si só, já induz à expectativa de nova publicação, com a provisão de novos prazos, diante da alteração do estado de coisas inicialmente estabelecido entre a Administração e os candidatos por meio do edital de abertura e dos subsequentes atos convocatórios para realização de respectivos exames posteriores.

Nesta toada, uma vez anunciada a suspensão do concurso para averiguação de assuntos relativos a uma das subfases previstas (exame médico), emergem duas hipóteses de conduta razoável da banca examinadora: a) Não realização de qualquer ato no período de suspensão; ou b) Informações adicionais afetas à permanência dos prazos e fases incidentes nos vinte dias úteis posteriores a 27/4/2017, que encerrariam em 25/5/2017.

A omissão administrativa sobre os agendamentos que, de forma inaudita, decidiu manter no período suspensivo, ensejou desequilíbrio na equação de forças da relação jurídica regida pelas normas editalícias, que reclamam a mais absoluta transparência, tanto no aspecto informativo em si, como no viés interpretativo, de modo que as regras precisam ser claras e explícitas, sem margem a intepretações subliminares, seja a cargo dos candidatos, seja pela própria banca examinadora.

Sendo assim, afigura-se impertinente a tese recursal, no sentido de que a suspensão do concurso se destinava apenas aos candidatos já aprovados para a subfase seguinte, o exame médico, já que nada neste sentido foi cientificado aos candidatos.

Pretender que os candidatos façam interpretações e ilações sobre o que sequer constou registrado no ato informativo consiste na entrega da dúvida em vez da certeza esperada do Poder Público.

Neste sentido, a expressão contida no Edital nº 31/2017 (supra transcrito), que, de forma geral, dá conta da suspensão do concurso, não pode exigir interpretação outra que não a de que nada ocorrerá no prazo previsto até decisão ulterior. Portanto, não sobrevindo ato informativo qualquer, ao manter o teste físico inserido no curso do prazo suspensivo, a autoridade administrativa ofendeu, em específico, o princípio da vinculação ao edital, na medida em que desrespeitou a regra fixada em seu próprio instrumento informativo.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. VEROSSIMILHANÇA E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO IDENTIFICADOS. DESCUMPRIMENTO DE REGRA DO EDITAL. VINCULAÇÃO DAS PARTES E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0023349-84.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes - J. 12.03.2019) (TJ-PR - AI: 00233498420188160000 PR 0023349-84.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 12/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2019).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE TRÂNSITO DO DETRAN/DF. PROVA DE CAPACITAÇÃO FÍSICA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REGRA DO EDITAL. INOCORRÊNCIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. 1.Verificado que o candidato, no momento em que deveria ter sido identificado pela banca examinadora, já se encontrava na posse do seu documento de identidade, mostra-se ilegal a sua eliminação da prova de capacitação física do concurso público para Agente de Trânsito do Quadro de Pessoal do DETRAN/DF. 2.Recurso de Apelação conhecido e não provido. (TJ-DF - APC: 20120111049146, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 02/07/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/07/2015. Pág.: 69).

Daí depreende-se a ilegalidade do ato administrativo que desrespeitou a norma editalícia, o que impõe sua invalidação com a repetição do ato em suprimento ao vício. Portanto, acertada a sentença quando confirmou a liminar deferida e invalidou a prova física indevidamente realizada, ordenando, ainda, a providência de novo teste, com agendamento consentâneo com as normas do edital de convocação.

Também não há retoques possíveis no reconhecimento do direito à nomeação e posse futuras, incutida na sentença, na medida em que observou a Súmula 15 do STF no trato da matéria, condicionando a segurança à aprovação e classificação dentro do número de vagas, na vigência do concurso. Vide o texto:

Súmula 15 do STF
:

Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à

nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.

Examinados os aspectos concernentes à violação apontada no
writ,
respeitados os estreitos limites deste remédio constitucional, resta prejudicado o exame das demais matérias suscitadas pela defesa.

Sobre as
astreintes,
assento que foram fixadas na decisão liminar de Id. 2305669, e tão somente referenciadas na sentença, que apenas tratou de esclarecer que remanesceria o direito alusivo à sua cobrança, ainda que caracterizado o crime de desobediência face o descumprimento da ordem proferida ainda em sede liminar.

Assim, reputo precluso o direito de discutir a mensuração da multa cominatória, porquanto não integrante do conteúdo da sentença e já discutida em sede de recurso próprio (
agravo de instrumento nº 0801264-62.2017.8.14.0000 – supra referido).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação,
para confirmar a sentença que concedeu a ordem na ação mandamental.
Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/02/2021